Tribunal: TJES
Processo: 0004718-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004718-04.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0004718-04.2017.8.08.0048

Apelante: CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e WORS Empreendimentos Ltda.

Apelada: Jocélia Moreira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª vara Cível de Serra, por meio da qual julgou
“
[...]
PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
RESCINDIR
o contrato de promessa de compra e venda;
PERMITIR
a retenção pelas requeridas do valor de R$ 10.871,23 (dez mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), o qual corresponde à 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 54.356,16 (cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) pago pela requerente, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.
[...]”.
(fls. 143/145)

Em seu recurso, as apelantes pretendem a reforma da sentença alegando basicamente que deve ser respeitada a previsão contratual de retenção da taxa administrativa de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, além de 5,93% de impostos ou, se não, que seja permitida a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores pagos pela recorrida. Além disso, defendem que
“[...]o
juros de mora selam aplicados após o trânsito em
j
ulgado da demanda, uma vez que, somente a partir de então estaria configurada a mora do dever de restituir.”
(fls. 158/170)

Contrarrazões às fls. 177/180v, pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese em apreço envolve divergência acerca da quantia a ser restituída para a autora pelas recorrentes, em virtude da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as litigantes, a requerimento da própria requerente, cujo objeto é o Lote 19, Quadra 09, com área de 280,32 metros quadrados, localizado no Loteamento Serra Ville, Planalto Serrano, Serra/ES, pelo valor de R$ 79.570,99 (setenta e nove mil quinhentos e setenta reais e noventa e nove centavos), dos quais a recorrida já havia adimplido R$54.356,16 (cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

O magistrado singular acolheu a pretensão autoral e, declarando a rescisão da avença, determinou a devolução de 80% (oitenta por cento) da quantia paga pela autora, já que autorizou a retensão de 20% (vinte por cento) do referido valor,
“[...]
devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.
[...]”.

Inconformadas, as apelantes reivindicam a reforma da sentença, ao pálio de que deve ser respeitada a previsão contratual de retenção da taxa administrativa de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, além de 5,93% de impostos ou, se não, que seja permitida a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores pagos pela recorrida, bem como que
“[...]o
juros de mora selam aplicados após o trânsito em
j
ulgado da demanda, uma vez que, somente a partir de então estaria configurada a mora do dever de restituir.”
(fls. 158/170)

Como se sabe, o STJ firmou entendimento de que a rescisão contratual por iniciativa do comprador gera a ele o direito à restituição das parcelas pagas, não em sua integralidade, mas com a retenção do percentual entre 10% e 25% sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem na alienação.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.

4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Aliás, este egrégio TJES também reverbera a orientação do STJ, sobre o tema:

“
EMENTA: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10% A 25% DO TOTAL DA QUANTIA PAGA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE 10% À VISTA DO CASO EM APREÇO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EIS QUE ARBITRADOS NA ORIGEM NO LIMITE LEGAL (20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO).

I. Na esteira da orientação firmada na Súmula nº 543 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, " na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento " (STJ - AgInt no AREsp1530499/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 31/03/2020).

II. Atrelado à aludida diretriz jurisprudencial, também se revela firme a compreensão de que nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

III. Na hipótese dos autos, sendo incontroverso que a rescisão contratual ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, revela-se devida a restituição parcial do montante integral pago por ela, devendo ser procedida a retenção do equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) pelas Recorrentes, porquanto proporcional e razoável diante das especificidades do caso em apreço, pois, associado ao fato de que até a data da propositura da ação fora pago pela Recorrida o valor de R$ 261.753,66 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), considerando-se os acréscimos provocados pelo CUB, também não restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo a quo de que as Recorrentes não comprovaram os fatos que justificariam a retenção em patamar superior a 10% (dez por cento).

IV. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017) (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

V. Recurso conhecido e desprovido. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força do disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, eis que arbitrados na origem no limite legal (20% sobre o valor da condenação).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011150179411, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Sob esse enfoque, considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, entendo que o percentual fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor adimplido pela autora “
se
afigura razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas alegadas pelas apelantes com comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória”
. (TJES, Agravo Interno Ap, 048160056163, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

Ademais,
“
[...]
não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador, todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
. (TJES, Classe: Apelação, 035150245930, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, DJ: 09/05/2019).

No que diz respeito aos juros, todavia, tenho que vinga a irresignação, já que
“[..
.]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.
[...]
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Além disso, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, de ofício, reputo que
“[...]
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
.
[...]”
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Diante desses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar que sobre os valores pagos objeto de restituição deverão incidir juros de mora pela SELIC a partir do trânsito em julgado (
vedada cumulação com correção monetária,
sob pena de bis in idem
), sendo que,
de ofício
, determino que sobre tais quantias incida correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data do trânsito em julgado, quando passará a incidir apenas os juros de mora pela SELIC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO UNILATERAL PELA COMPRADORA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE 20% PELA CONSTRUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DOS VALORES. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Segundo o STJ
“[...]
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
[...]”
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2 – No caso, o percentual fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor adimplido com a finalidade de cobrir as despesas alegadas pelas apelantes com comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória.

3 – Ademais, deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis is idem).

4 – Apelação conhecida e parcialmente provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.